Tribunal: TJSP
Processo: 3001060-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Agravo. Ação fiscal. ICMS. Santa Adélia. Levantamento de valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD. Empresa em recuperação judicial. Determinação do juízo universal impedindo o levantamento do valor bloqueado, enquanto não resolvida a questão afeta à CND na ação de recuperação judicial. – Nos termos do art. 300, 'caput' do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do

Ementa:
Agravo. Ação fiscal. ICMS. Santa Adélia. Levantamento de valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD. Empresa em recuperação judicial. Determinação do juízo universal impedindo o levantamento do valor bloqueado, enquanto não resolvida a questão afeta à CND na ação de recuperação judicial. – Nos termos do art. 300, 'caput' do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, o impedimento do levantamento do valor bloqueado, tendo em vista que o passivo tributário se encontra em vias de equalização perante o juízo da recuperação judicial, que considerou não ser factível, neste momento, qualquer transferência de valor, não traz risco de dano irreparável ao Estado. Conforme decidido no REsp n° 1.694.261, STJ, 1a Seção, 23-6-2021, Rel. Mauro Campbell Marques, a recuperação judicial não suspende a execução fiscal nem a constrição nesta determinada. No entanto, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição realizada na execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação judicial (CPC, art. 69), podendo determinar eventual substituição para que o plano de recuperação não seja prejudicado. – Agravo desprovido.